Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-44.2021.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009519-44.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIANE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 042.165.461-96 (APELANTE), JEAN CARLOS ROCHA - CPF: 303.467.488-01 (ADVOGADO), TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO - CPF: 401.093.698-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1009519-44.2021.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Katiane Fernandes de Souza.

Apelado
:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu.

Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1009519-44.2021.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Katiane Fernandes de Souza.

Apelado
:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Katiane Fernandes de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0., que nos autos da ação revisional de contrato ajuizada contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendendo a condenação por força do art. 98, §3º do CPC.

Inconformada, a apelante alega a existência de abusividade nos juros remuneratórios, sendo superior à taxa média de mercado. Afirma que a relação contratual tem juros remuneratórios de 1,76% a.m. e 23,25% a.a., com multa de 2% e Juros moratórios de 38,60% a.a. Contudo, com fundamento no Código de Defesa do consumidor, assim como na jurisprudência, impõe-se a redução dos juros para 1%. Ao final requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 204717427), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1009519-44.2021.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Katiane Fernandes de Souza.

Apelado
:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Katiane Fernandes de Souza
ajuizou ação revisional de em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT, aduzindo que existem encargos abusivos no pacto entabulado entre as partes.

Afirmou que contratou empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor consistente na Cédula de Crédito Bancário n° B90632586-0, emitida na data de 01.04.2019, em 48 parcelas de R$ 1.137,78 (um mil, cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos) e que se sente lesada ao continuar pagando por valores considerados extorsivos e ilegais com relação aos juros aplicados.

Assim, requereu a revisão das cláusulas contratuais de toda relação negocial mantida com o Banco apelado, com o objetivo de expurgar as cobranças abusivas e ilegais.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendendo a condenação por força do art. 98, §3º do CPC (id.
210317922
).

Insurge-se a apelante alegando a existência de abusividade nos juros remuneratórios, sendo superior à taxa média de mercado. Afirma que a relação contratual tem juros remuneratórios de 1,76% a.m. e 23,25% a.a., com multa de 2% e Juros Moratórios de 38,60% a.a. Contudo, com fundamento no Código de Defesa do consumidor, assim como na jurisprudência, impõe-se a redução dos juros para 1%. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, no tocante a aplicação do CDC ao caso, é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que quando da contratação (01.04.2019) a taxa mensal de juros foi fixada de 1,76% ao mês, ao passo que a taxa ao ano em 23,25%. (id. 210317898), não se evidenciando a abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.]

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2ª Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Ministro Marco Buzzi,

j. 06.11.2012)

In casu
, verifico a expressa pactuação, pois, no contrato acostado constata-se a taxa de juros de 1,76% a.m. e 23,25% a.a. (id. 210317898)

Assim, está expressamente prevista, de forma que a anual é superior ao duodécuplo da mensal, sendo, portanto, em idêntico sentido ao que estabeleceu o julgador, restando expressa e legal a incidência da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar na sua ilegalidade.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à insurgência da apelante em relação aos juros moratórios, tenho que a razão lhe acompanha neste ponto. Explico.

Segundo o Enunciado da Súmula 379
do STJ “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
juros
moratórios poderão ser fixados em até
1
% ao mês.
”

É cediço que o art. 1º da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Desse modo, considerando que a cédula de crédito bancário (CCB) é regulada por legislação específica (Lei n.º 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os arts. 406 do C. Civil e art. 161, § 1º, do CTN.

No caso, verifico no contrato juntado no id. 210317898, prevê expressamente na cláusula
“ENCARGOS”, a cobrança dos juros moratórios anuais em 38,60% (3,21% a.m.) e multa moratória de 2%, ou seja, percentual que está fora do limite legal, devendo ser reconhecida a sua abusividade.

Diante disso, há de ser reconhecida a limitação dos juros cobrados ao percentual de 1% ao mês, com a consequente devolução na forma simples, do que tenha sido indevidamente cobrado, permitindo-se a compensação com eventuais débitos do mesmo contrato.

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE –
JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Teman. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior. A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência. A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.
O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios.
(Apelação 1047946-78.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021).

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –
JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ
– SEGURO – VENDA CASADA – PRÁTICA ABUSIVA – RESP. N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (Súmula 379 do STJ)
. (...)”
(RAC n.º 1013324-34.2023.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 29.05.2024 – destaquei).

Nesse sentido, colaciono Decisão proferida no REsp: 1836519/PR, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
in

verbis:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 379/STJ.

1. O cerne da presente controvérsia situa-se em estabelecer se a legislação das cédulas de crédito bancário permite ou não a livre pactuação dos juros de mora.

2
. A questão relativa à incidência dos juros moratórios em contratos bancários restou pacificada com o julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, sendo consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.

3. O termo 'legislação específica' significa a existência de disposição legal estatuindo expressamente limites distintos para os juros de mora em determinados contratos, como nas cédulas de crédito rural.

4. A parte recorrente parte da equivocada premissa de que a regra do inciso I do § 1º do art. 28, da Lei 10.931/04, autorizaria a livre pactuação dos juros moratórios, pois esse dispositivo legal apenas dispõe sobre o que pode ser pactuado neste título, mas, em nenhum momento, estatui acerca do tratamento distinto à mora.

5. Em síntese, a questão dos juros moratórios não está submetida a legislação específica, inexistindo qualquer reparo a ser feito ao acórdão recorrido que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado no REsp n.º 1.061.530/RS. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(STJ – REsp: 1836519/PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 04.08.2022 - destaquei).

Por fim, destaco que sobre o montante a ser devolvido ou compensado, se houver, deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para tão somente, reconhecer a abusividade dos juros moratórios previsto no contrato, limitando-os a 1% (um por cento) ao mês, nos termos do enunciado da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a instituição bancária, ora apelada, decaiu de parte mínima do pedido, deve a apelante arcar integralmente com o ônus sucumbencial, mantendo os honorários advocatícios fixados na r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024